Tribunal: STF
Processo: Rcl 5102
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À 
   SÚMULA 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA 
   PROFERIDA PELA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL.
1. Não cabe 
   reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal 
   Federal sem efeito vinculante. Precedentes. 
2. A reclamação não
   é meio processual adequado para impugnar decisão do Supremo 
   Tribunal Federal.
3. Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.